Tribunal: TJSP
Processo: 0005250-14.2012.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel urbano. Comodato verbal. Ocupação por permissão dos proprietários. Notificação para desocupação. Esbulho caracterizado. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.